Tribunal: TJDFT
Processo: 0706216-37.2023.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0706216-37.2023.8.07.0008 AGRAVANTE: RAIMUNDO ALVINO FORTUNATO AGRAVADA: FEDERAÇÃO DE BANDEIRANTES DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de agravo interposto por RAIMUNDO ALVINO FORTUNATO, fundamentado no artigo 1.042 do CPC, contra a decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso constitucional manejado, aplicando o regime da repercussão geral (ARE 748.371 - Tema 660 e AI 791.292 - Tema 339). A parte agravada não apresentou contrarrazões. II – O agravo não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. Isso porque, o único apelo adequado para combater decisão que nega seguimento aos recursos constitucionais é o agravo interno previsto no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, de modo que, manifestamente incabível o presente agravo. Registre-se, todavia, que não é admitida a aplicação da fungibilidade recursal quando o erro na interposição do recurso é grosseiro. Confira-se, por oportuno, o ARE 1510159 AgR, Relator: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 5/11/2024. Ainda no mesmo sentido: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REVISÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO QUE APLICA ENTENDIMENTO FIRMADO EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULAS 282, 356/STF E SÚMULA 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que indeferiu revisão criminal. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015. (...) IV. Dispositivo 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1534073 AgR, Relator LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 18/3/2025). Impende registrar que o agravo em recurso extraordinário, previsto pelo artigo 1.042 do CPC, só é cabível quando inadmitido o apelo constitucional, o que não é o caso dos autos. Demais disso, dispõe o artigo 1.030, §§ 1o e 2o do Estatuto Processual, verbis: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I – negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; (...) III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; (...) V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos; b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação. § 1o Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042. § 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. No mesmo sentido, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acentua que: Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Como se nota, o recurso manejado pela parte não se insere nos casos previstos em lei ou no RITJDFT. III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de ID 74019563. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005